Tribunal: STJ
Processo: 5604711-82.2023.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621135 - GO(2024/0147880-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME VARELA GOMES - RS092985
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
LILIAN CHEDID LORENZONI - RS126140A
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:37
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: b48ad0ee-c2f4-4c22-bb28-53a0db8c5f3e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621135 - GO (2024/0147880-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME VARELA GOMES - RS092985
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
LILIAN CHEDID LORENZONI - RS126140A
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por CIFARMA CIENTÍFICA
FARMACÊUTICA LTDA., contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica a fundamento da decisão de admissibilidade do
recurso especial, nos seguintes termos (fls. 249-251):
(...)
A irresignação não ultrapassa a barreira do conhecimento.
Os pontos que ensejaram a inadmissão do Recurso Especial não foram
adequadamente atacados no Agravo, uma vez que a parte não combateu
eficazmente a incidência da Súmula 7 do STJ.
Aplica-se a
ao Agravo em Recurso Especial que não refuta, de
Súmula 182/STJ
maneira específica, os fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo
Colegiado
. Nesse sentido:
a quo
(...)
Dessa maneira, por não terem sido devidamente infirmadas as razões que
nortearam o aresto recorrido, não se pode acolher a pretensão dos recorrentes.
Documento eletrônico VDA53928718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: 96304c7c-9559-4985-a047-07b349a9a3c2

Com essas considerações e com fulcro no
do CPC, não conheço do
art. 932
Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no
importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
Em seu agravo interno, às fls. 255-264, a parte recorrente afirma que não se pode
aplicar a
ao caso, pois, quando da apresentação do recurso especial, bem como,
Súmula 182/STJ
do agravo, foram expostos, de forma bem clara, quais os fundamentos a serem apresentados. Com
relação ao agravo contra a decisão de inadmissão do REsp, foram impugnadas de forma específica
os fundamentos que embasaram a inadmissão, incluindo a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
Contrarrazões às fls. 273-276.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou adequadamente os óbices utilizados para a inadmissão do seu recurso
.
especial
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial (fls. 202-206) fundou-se nos
seguintes argumentos distintos e autônomos: (i) o recurso especial não se presta à análise de
suposta ofensa a súmula de tribunal, uma vez que o cabimento do recurso especial é restrito à
violação de tratado ou de dispositivo de lei federal, não abrangido nesses conceitos o direito
sumulado (inteligência da Súmula 518 do STJ); (ii) a análise de eventual ofensa ao dispositivo
legal apontado esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a
conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no
acervo fático-probatório, de maneira que se pudesse, circunstancialmente, perscrutar a (in)
ocorrência de prescrição e a interrupção do prazo prescricional..
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial (fls. 211-225), a parte agravante
não impugnou de forma efetiva o fundamento relacionado à aplicação da Súmula 7/STJ.
Ainda que tenha sido alegado que a pretensão recursal é eminentemente jurídica, o
que supostamente afastaria o óbice da
isso foi feito de forma vaga e genérica.
Súmula 7/STJ,
Ressalto que, para se contornar o óbice da
"...
Súmula 7/STJ,
caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
Documento eletrônico VDA53928718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: 96304c7c-9559-4985-a047-07b349a9a3c2

esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e
. Não basta sustentar que
como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de
provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o
caso concreto
acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para
o devido afastamento do verbete da

Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se
cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento
(AgInt no
rel. Min.
com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
REsp n. 1.935.445/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte
28/6/2024)
agravante no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
.
RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA53928718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: 96304c7c-9559-4985-a047-07b349a9a3c2

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável
.
por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno

É como voto.
Documento eletrônico VDA53928718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: 96304c7c-9559-4985-a047-07b349a9a3c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.621.135 / GO
Número Registro: 2024/0147880-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50399166820238090051 560471182 56047118220238090000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME VARELA GOMES - RS092985
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
LILIAN CHEDID LORENZONI - RS126140A
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME VARELA GOMES - RS092985
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
LILIAN CHEDID LORENZONI - RS126140A
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
TERMO
Documento eletrônico VDA54684903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:29
Código de Controle do Documento: 17d9675f-5fb7-451e-ac2f-b7ceb1295079

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:29
Código de Controle do Documento: 17d9675f-5fb7-451e-ac2f-b7ceb1295079